Tribunal: TJSP
Processo: 0003731-03.2018.8.26.0445
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003731-03.2018.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que são apelantes
JOÃO VITOR DE OLIVEIRA RIBEIRO e JOÃO VITOR LUIZ MOREIRA ELIZIARIO,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003731-03.2018.8.26.0445 -Voto no 50.330
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003731-03.2018.8.26.0445
COMARCA DE PINDAMONHANGABA - VARA CRIMINAL
APELANTES: JOÃO VITOR DE OLIVEIRA RIBEIRO e
JOÃO VÍTOR LUIZ MOREIRA ELIZIÁRIO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 50.330
JOÃO VITOR DE OLIVEIRA RIBEIRO e JOÃO VÍTOR
LUIZ MOREIRA ELIZIÁRIO foram denunciados por dois roubos duplamente
qualificados (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), em concurso
formal de infrações.
Regularmente processados, acabaram sendo assim
condenados, por infringirem, duas vezes, o artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e
parágrafo 2o-A, inciso I, na forma do artigo 70, todos do Estatuto Repressivo:
RIBEIRO, ao desconto de 12 anos, 11 meses e 16 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 21 dias-multa, no
piso;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003731-03.2018.8.26.0445 -Voto no 50.330
3
ELIZIÁRIO, ao cumprimento de 11 anos, 6 meses e 7
dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 24 dias-multa,
no limiar (fls. 251/258).
Descontentes com tal desfecho, apelam os réus, alegando
que as provas coligidas ao processo não são suficientes para alicerçar as suas
respectivas condenações, razão pela qual pedem ser absolvidos (fls. 289/292 e
293/296).
Os recursos foram respondidos (fls. 303/306).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 312/322.
É o relatório.
Os apelos serão analisados em conjunto.
Sob o crivo do contraditório, RIBEIRO e ELIZIÁRIO
negaram a prática dos roubos (vídeos anexados digitalmente ao termo de
audiência de fls. 216/217).
A prova dos autos, todavia, demonstra que, no dia do
episódio, Milena Carvalho de Andrade estacionava o seu Chevrolet Spin, em frente
da sua casa, dentro do qual também estava o seu filho João Paulo Andrade de
Almeida, quando ambos foram abordados por dois indivíduos mascarados, os quais
desembarcaram de um Ford Fiesta e, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de armas de fogo, tomaram-lhes dois aparelhos telefônicos celulares, uma
bolsa com documentos pessoais das vítimas, cartões bancários e R$ 2.000,00,
depois do que fugiram, um no Chevrolet Spin, o outro no Ford Fiesta.
Por isso, as vítimas acionaram a guarda estadual. No dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003731-03.2018.8.26.0445 -Voto no 50.330
4
seguinte, milicianos efetuaram a prisão de dois indivíduos identificados como
RIBEIRO e ELIZIÁRIO. No interior do apartamento deles foram encontradas drogas
e armas, além da uma chave pertencente à motocicleta Yamaha Factor, estacionada
naquele condomínio (Boletins de Ocorrência números 838/18 e 854/18), sendo certo
que, em frente ao referido prédio, também foram achados o Chevrolet Spin de
Milena Carvalho e o Ford Fiesta usado no roubo prpetrado contra ela.
Os investigadores Carlos M. Guimarães e Francisco das
Chagas Souza encetaram investigações e descobriram que o Ford Fiesta havia sido
roubado, dias antes, juntamente com a Yamaha Factor, de Lúcia Aparecida Duarte
(B.O. 802/2018), por indivíduos que utilizaram o mesmo modus operandi empregado
contra Milena e seu filho. É certo que Lúcia foi à Delegacia, onde reconheceu
RIBEIRO e ELIZIÁRIO como sendo os criminosos que dela roubaram o Ford Fiesta
e a motocicleta (fls. 96/97).
Milena Carvalho e o seu filho João Paulo também foram
ao Distrito Policial, e ali reconheceram RIBEIRO e ELIZIÁRIO como sendo iguais
aos indivíduos que lhes tomaram o Chevrolet Spin e os demais pertences já acima
referidos (fls. 68/70).
É isto o que consta de fls. 5/7, 8/11, 12/62, 63/64, 65/67,
68/70, 71, 75. 76/77, 78/81, 82/83, 84/86, 78/90, 91/93, 94/95, 96/97, 98/101,
131/132, 152/153, 154/155, 185/187, 188/192, 193/199, 200/201, 226/233, 241/248,
249/250 e dos vídeos anexados digitalmente ao termo de audiência de fls. 216/217.
Quanto ao que disseram os investigadores, é importante
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar
com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de
convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque,
principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do
que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa
inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003731-03.2018.8.26.0445 -Voto no 50.330
5
reservas, não a dos policiais.
Também não há razão para que se duvide da palavra
das vítimas, pessoas que não conheciam RIBEIRO e nem ELIZIÁRIO e, portanto,
não tinham nenhum motivo para incriminá-los gratuita e injustamente.
Diante de tais elementos de prova, de absolvição não
era mesmo de se cogitar, estando plenamente justificada a condenação imposta
a RIBEIRO e a ELIZIÁRIO por dois roubos duplamente qualificados (emprego de
arma de fogo e concurso de pessoas).
Verifico que as reprimendas foram fixadas de maneira
aceitável.
Por fim, o regime de cumprimento das penas não
poderia ser outro, senão o inicial fechado, que deve ser mantido.
Aliás, quando se trata de roubo, destaco que pouco
importa que este seja simples ou qualificado, consumado ou tentado: em
qualquer das suas formas, esta espécie de crime é muito grave e revela a
personalidade deformada daquele que o comete.
Ora,
todos
sabem
que
são,
precisamente,
as
características da personalidade do criminoso e a natureza do delito praticado
que devem ditar a espécie de reprimenda a ser aplicada e, no caso de aplicação
de pena carcerária, o regime inicial do cumprimento da sanção. Em outras
palavras, para crimes menos graves, reprimendas mais brandas, como as
restritivas de direitos e as pecuniárias, cumulativamente, ou não; para crimes
mais graves, penas mais severas, como as carcerárias, cumulativas com as
pecuniárias, ou não. E, em ambos os casos, a maior ou menor periculosidade do
criminoso tem que ser levada em conta. É isto o que diz a Doutrina, o que
estabelece a Lei e o que recomenda o bom senso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003731-03.2018.8.26.0445 -Voto no 50.330
6
Então, se o agente criminoso cometeu delito grave e
possui sérias falhas de personalidade, obviamente não pode permanecer na rua,
terá que ser segregado. E, como a natureza não dá saltos, também essa
terapêutica penal terá que se iniciar, naturalmente, pelo regime mais rigoroso,
passar pelo intermediário e, finalmente, terminar no mais brando.
Em suma, desta forma, as três finalidades da pena -
neutralização do criminoso, desencorajamento dos potenciais delinquentes e
restabelecimento do equilíbrio social - estarão atendidas.

Nestas condições, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator